Tribunal: TJDFT
Processo: 0741447-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo Interno interposto contra r. decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo DF, por ausência de interesse de agir. O Agravante reitera os argumentos anteriores e aduz que, ao contrário do fundamentado, o valor total executado é de R$ 13.711,94, que supera o limite para expedição de RPV, pelo que requer o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. Contrarrazões ao agravo interno em id. 45151672. É a suma dos fatos. Decido. A r. decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento, sob o seguinte fundamento: Embora prevaleça no âmbito desta eg. Corte a tese de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou de 10 para 20 salários mínimos o teto para a expedição de RPV, observo que, no presente caso, tal discussão é inócua, pois o valor total da execução não alcança nem mesmo 10 (dez) salários mínimos. Assim, ainda que o teto no âmbito distrital fosse definido no patamar pretendido pelo Agravante, a modalidade de pagamento continuaria a ser por meio de expedição de RPV, mesmo considerando o valor total da execução. Carece ao Agravante, portanto, interesse de agir, consubstanciado no binômio adequação e necessidade, no caso, ausente. A necessidade consiste no fato de o autor não poder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário, enquanto a adequação significa que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, que “a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 4 ed. rev. atual. e ampl.; Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método; 2012; p. 95). E completa dizendo que “não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso da demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz deve analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de concessão da tutela jurisdicional que formulou por meio do processo.” Ou seja, a tutela jurisdicional deve trazer ao autor alguma utilidade do ponto de vista prático, o que, no caso, não se observa. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Ocorre que consta da r. decisão monocrática erro material quanto ao valor total da execução, eis que, conforme petição inicial do cumprimento de sentença, o montante pretendido alcança R$ 13.711,94, o que, a toda evidência, supera 10 (dez) salários mínimos. Nesse contexto, o recurso interposto pelo Distrito Federal, visando o enquadramento do pagamento na via do precatório, preenche os requisitos de admissibilidade, em especial o interesse de agir, consubstanciado na necessidade do provimento judicial para o alcance do bem jurídico pretendido. Assim, tenho por presentes os pressupostos processuais de admissibilidade do agravo de instrumento. Portanto, sob o efeito regressivo do agravo interno, reconsidero a decisão de id. 42610465, e conheço do agravo de instrumento. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Após, conclusos. Brasília, 25 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator